Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-93.2013.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000161-93.2013.8.11.0059

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Y. S. B. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA LURDES SILVA BORGES - CPF: 575.778.701-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO POR VÍDEO - ELETROENCEFALOGRAMA — AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA — NÃO COMPROVAÇÃO.

Necessária à comprovação da ausência de condições econômico-financeira para custear o próprio tratamento, uma vez que o direito à saúde, embora garantido constitucionalmente como direito fundamental, não pode ser utilizado de maneira não razoável, isto é, para amparar quaisquer demandas, nas quais a parte, concretamente, não precisaria da tutela do Estado para consegui-lo, dada a sua capacidade econômica.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 25076995) proferida em
ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, para a realização de exame clínico
.

Assegura que “
o pleito da parte autora, ora recorrida, se restringiu na realização de exame clínico urgente em favor da menor impúbere Yasmin Silva Borges
”, no entanto “
a decisão de primeiro grau vai além do pedido formulado na inicial, ultrapassando os limites fixados pelo pleito autoral
”.

Requer o provimento do recurso para “
anular a decisão recorrida no sentido de afastar a obrigação de ressarcir a parte autora
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 25077496).

Não há contrarrazões do Município de Porto Alegre do Norte (Id. 25078528).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28405499), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, confirmo a decisão de antecipação de tutela concedida às fls. 31/34 e julgo procedente os pedidos contidos na inicial para o fim de condenar as partes rés, de forma solidária, a providenciarem o ressarcimento do valor gasto pela genitora da menor Yasmin Silva Borges, com o estudo por vídeo-eletrencefalograma.

Sem custas processuais, por força do disposto no art. 3o Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita a reexame necessário. Assim, transcorrido o lapso temporal para recurso voluntário, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. [...] (Id. 25076995, fls. 5/6).

Começo pelo reexame necessário
.

Yasmin Silva Borges, com um (1) ano e quatro (4) meses de idade, por apresentar
esclerose tuberosa (CID 10 Q85.1)
e
epilepsia de difícil controle (CID 10 G40),
necessita, com urgência, ser submetida, ao exame de estudo por
vídeo-eletroencefalograma
, para avaliar a possibilidade de realizar procedimento cirúrgico para a remoção dos tuberos, conforme prescrição médica.

No caso, não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade do tratamento. Todavia, não é razoável exigir que o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Alegre do Norte arquem com a restituição das despesas do exame de
estudo por vídeo-eletroencefalograma
, uma vez que não se vislumbra a alegada hipossuficiência, ou seja, a ausência de condições econômico-financeiras de a autora custear o tratamento, sem necessidade de recorrer aos recursos do poder público, em prejuízo dos mais miseráveis, que não dispõem sequer de medicamentos simples.

Tenho entendimento firmado de que o direito à saúde, embora garantido constitucionalmente como direito fundamental, não pode ser utilizado de maneira não razoável, isto é, para amparar quaisquer demandas, nas quais a parte, concretamente, não precisaria da tutela do Estado para consegui-lo, dada a sua capacidade econômica. É necessário que ela sirva dos seus bens em primeiro lugar, para, só então, demonstrada a sua incapacidade, recorrer ao Estado.

É de se verificar, a propósito, que a pretensão inicial está lastreada em relatório médico (Id. 25076453, fls. 1), receituário de controle especial (Id. 25076455, fls. 3), ressonância magnética de crânio (Id. 25076455, fls. 5), eletroencefalograma (Id. 25076455, fls. 6), laudo de ecocardiograma (Id. 25076455, fls. 7), firmados por médicos da rede particular, a saber, em atuação no Estado de Goiânia, a demonstrar a possibilidade de a autora custear o tratamento.

Quanto à necessidade da demonstração da incapacidade econômico-financeira, tem-se entendido:

Saúde. Medicamentos. Fornecimento.
Hipossuficiência do paciente
. Obrigação do Estado. Regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 255627 AgR/RS, relator Ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça em 23 de fevereiro de 2001). [sem negrito no original]

Está no voto do relator Ministro Nelson Jobim:

[...]
Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei (art. 1o da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art. 196 da Constituição Federal, vinculou-se a um programa de
distribuição de medicamentos a pessoas carentes
, não havendo, por isso, que se falar em ofensa aos dispositivos constitucionais apontados
.

[...]

‘SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal
assegura aos necessitados
o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde, especialmente quando em jogo doença contagiosa como é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida’ (AGRAG 238328, DJ 18.02.2000, Marco Aurélio). [...]. [sem negrito no original]

Esse entendimento tem-se mantido no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 725998 AgR 725998/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2013). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça trilha a mesma vereda:

[...] O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 39846/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2013). [sem negrito no original]

[...]
In casu
, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
’ (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1136549/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2010). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGÊNERE.
PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO GRATUITO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.

[...]

2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Município para figurar em
demanda judicial cuja pretensão é o fornecimento de prótese imprescindível à locomoção de pessoa carente, portadora de deficiência motora resultante de meningite bacteriana
.

3. A Lei Federal n.o 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado.

4.
É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves.

5. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda. (STJ, Segunda Turma, REsp 656979/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 7 de março de 2005). [sem negrito no original]

Ademais, digo que os escassos recursos do povo recolhidos pelo Estado ou Município devem ser destinados, prioritariamente, àqueles que, de fato, não possuem condições financeiras de arcar com os tratamentos dos quais necessitam, os que, na pirâmide social, estão na prateleira de baixo.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para julgar improcedente o pedido; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RETIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL, O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o bem fundamento voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022